Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. DELITO PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÔES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova em face do ingresso dos policiais militares na residência do acusado, pois o ato revestiu-se de legalidade ante a presença de fundadas suspeitas acerca da ocorrência da traficância, que tem caráter permanente.
2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acertadamente, lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando, de forma fundamentada, os motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente.
3. A quantidade de droga apreendida em seu poder confere, à conduta, elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública.
4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social que representa, consubstanciada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente.
5. Ordem denegada.